Tribunal: TJPA
Processo: 0803453-55.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803453-55.2021.8.14.0070

APELANTE: JOSE AUGUSTO CARDOSO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803453-55.2021.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO.

POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, mantendo inalterados os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803453-55.2021.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOSÉ AUGUSTO CARDOSO DE CARVALHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção,
em decorrência da prática do delito de posse ilegal de arma de uso permitido previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 16614714 p. 1-3), em resumo, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta de 10h, o Apelante ameaçou de morte sua genitora (Maria Inês Cardoso Feio), bem como teria lhe agredido fisicamente.

Após na data de 07/12/2021 o Recorrente também ameaçou de morte sua irmã (Ironilde Cardoso Carvalho) utilizando uma arma de fogo.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 147 do CP, duas vezes c/c art. 7ª, II da Lei nº 11.340/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16614755 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16614761 p. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal. Além disso, pugnou pelo afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16614769 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
imp
rovimento
do apelo
,
(ID nº 16973862 p. 1-5).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor conduta social:

“
Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. Neste ponto, verifico elementos suficientes para aferir negativamente tal circunstância, com base sedimentada na certidão de antecedentes acostada aos autos, onde o agente apresenta-se com atividades voltada para as atividades criminosas.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

É cediço que no vetor conduta social deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples afirmação de que o mesmo é voltado à prática de delitos não serve para fundamentar o aumento da pena-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
01 (um) ano de detenção.

2.

Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024